Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO ESCOLAR. PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE SEM O PRÉVIO CONTRADITÓRIO.

1. Inexistindo comprovação de que o autor buscou junto ao credor qualquer tipo de negociação quanto às parcelas devidas, em especial diante das medidas econômicas para refinanciamento das dívidas em razão da pandemia, não há como se proceder liminarmente à revisão contratual ou suspensão das parcelas.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.